Tribunal: STF
Processo: RE 1394589
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL OFENSA REFLEXA.



    1. A controvérsia relativa à prescrição de pretensões ressarcitórias de crédito decorrente do incentivo fiscal setorial relativo ao crédito-prêmio do IPI cinge-se ao âmbito infraconstitucional e o sobrestamento solicitado não subsiste.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.